Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-59.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA FERREIRA DO AMARAL - CPF: 026.491.531-30 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COM DUPLO EFEITO.
WRIT
PARA AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança quando ocorre a prolação da sentença nos autos originários onde o Impetrante pretendia que fosse deferida a tutela antecipada para afastar o efeito suspensivo deferido no Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis. Acordão confirmatório da sentença que determinou a continuidade do fornecimento de insumo alimentar à Autora.

2.

Sobrevindo acordão confirmatório no processo, com transito e julgado, e tendo a Impetrante alcançado sua pretensão, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por AMANDA FERREIRA DO AMARAL contra a decisão de proferida pelo Exmo. Juiz do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos 8010725-56.2019.811.0003, que recebeu o recurso interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS com efeito suspensivo.

Requer o impetrante a concessão da medida liminar para que seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, possibilitando, assim, o Fornecimento mensal de 07 (sete) latas do suplemento alimentar denominado MODULEN 400G, conforme recomendação médica.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID nº 42507972.

A autoridade apontada como coatora não prestou as informações solicitadas. Do mesmo modo, não houve manifestação do
Parquet
conforme certidão de id nº 61183953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020